Tribunal: STF
Processo: ARE 1562855
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. VAGAS DESTINADAS A NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. SUBJETIVIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quarta Seção Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul decidiu: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. NEGATIVA DE QUALIFICAÇÃO COMO NEGRO OU PARDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1) Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Administração e Desburocratização de Mato Grosso do Sul, buscando garantir o direito líquido e certo do candidato de prosseguir em concurso público na condição de cotista racial (negro) para cargos na carreira de fiscalização e gestão ambiental do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL. O impetrante teve sua autodeclaração racial recusada no procedimento de heteroidentificação, requisito para concorrência na reserva de vagas destinada a negros e pardos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa da Comissão de Heteroidentificação em reconhecer o candidato como cotista racial encontra-se dentro dos limites da legalidade; e (ii) determinar se o critério fenotípico adotado pela Administração Pública é válido e suficiente para negar a qualificação racial do candidato, à luz das disposições legais e constitucionais sobre ações afirmativas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3) A Administração Pública pode adotar o critério de heteroidentificação para verificar a adequação da autodeclaração racial dos candidatos, desde que respeitados a dignidade da pessoa humana, o contraditório e a ampla defesa, conforme autorizado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADC 41). 



    4) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consagra o critério fenotípico como base legítima para confirmação do direito à concorrência especial em cotas raciais, considerando que a aparência e características físicas são elementos determinantes para identificação racial em concursos públicos.



    5) As análises realizadas pela Comissão de Heteroidentificação contrariam as evidências fotográficas juntadas aos autos, suficientes para demonstrar que o impetrante possui predomínio de traços fenotípicos negros, o que justifica a sua qualificação como pardo ou negro para fins de política de cotas. 



    6) O Poder Judiciário não deve interferir nos atos discricionários da Administração Pública, salvo em casos de desvio de finalidade ou ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, em que o ato administrativo baseia-se em critérios puramente subjetivos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7) Segurança concedida. Tese de julgamento: 



    8) O critério fenotípico adotado em procedimentos de heteroidentificação para reserva de vagas raciais é válido e pode ser utilizado pela Administração Pública como base para confirmar ou recusar autodeclarações raciais, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    9) A negativa de qualificação racial negra ou parda com base na ausência de predominância de traços fenotípicos negros escorada em subjetividade desarrazoada quanto à entrevista de verificação realizada em descompasso com os postulados da isonomia e da proporcionalidade que devem imperar nos certames públicos, sendo, por isso, nula a decisão da Comissão de Heteroidentificação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput; Lei 12.990/2014; Lei 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017; STJ, AREsp 1.407.431/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.05.2019; STJ, AgInt no RMS 61.579/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 27.06.2022; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 69.978/BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 23.10.2023” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 15).



    4. O agravante alega que, “no caso, entendeu o acórdão recorrido, em substituição à Comissão de Verificação, instituída para a análise do enquadramento fenótipo do candidato para disputar vaga na cota racial, que o recorrido preencheu as características fenotípicas para concorrer às vagas reservadas aos negros/pardos, sem, no entanto, apontar ilegalidade no ato administrativo impugnado” (fl. 3, e-doc. 17).



    Enfatiza que “o ponto nodal da matéria objeto do recurso extraordinário interposto, pauta-se na substituição, por parte do Judiciário, da conclusão exarada pela Comissão Avaliadora do certame público, sem, no entanto, apontar ilegalidade no ato administrativo impugnado. Desse modo, não há que se falar em necessidade reexame fático probatório, posto que o próprio acórdão objurgado possibilita a análise das violações diretas aos dispositivos constitucionais” (fl. 3, e-doc. 17).



    Assevera que, “ao reconhecer a condição de cotista e determinar a sua inclusão definitiva no rol dos aprovados, com base em uma autodeclaração, verifica-se uma verdadeira substituição do exame subjetivo da banca verificadora pelo exame subjetivo do Poder Judiciário, importando flagrante violação ao art. 2º, da Constituição Federal, o qual prevê o princípio da separação dos poderes” (fl. 6, e-doc. 17).



    Sustenta que “o r. acórdão recorrido adentrou na seara do mérito administrativo para alterar os critérios de identificação das pessoas negras (pretas ou pardas) para reserva de vagas em concurso, mesmo inexistindo qualquer ilegalidade que o permitisse” (fl. 7, e-doc. 17).



    Anota que “a controvérsia não se cinge à análise de conjunto probatório, mas sim, alcança a atuação jurisdicional que deixou de aplicar o entendimento sedimentado nessa c. Corte Suprema ao caso em concreto, e por isto merece ser analisada e reformada por este e. Pretório Excelso, para que a questão constitucional seja apreciada e analisada à luz da Tese na ADC 41/DF” (fl. 7, e-doc. 17).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Compete ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade de ato administrativo, não se permitindo prevaleçam ilegalidades ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público.



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos. Confiram-se trechos do julgado proferido pelo Tribunal de origem, que o agravante pretende seja reformado:



    “(...) é certo que não cabe ao Poder Judiciário interferir em atos discricionários da Administração Pública, porém a discricionariedade não é absoluta, sendo certo que os seus desvios podem e devem ser submetidos à apreciação do Poder Judiciário, a quem cabe o controle da legalidade, bem como dos motivos e da finalidade dos atos praticados sob o seu manto. (...)



    Assentada essa premissa, a questão alusiva às conclusões da Comissão Especial e do Presidente da Comissão Examinadora, objeto da impetração, estão sujeitas ao controle do Poder Judiciário, na medida em que se lhe atribui violação a disposições legais, principiológicas e editalícias.



    A questão alusiva às cotas em concurso público é bastante polêmica. Fruto de política de inclusão social, amplamente adotada no país, inclusive e especialmente com a edição de diversos diplomas legais declarados constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, a exemplo da Lei 12.990/2014, objeto da ADC 41 (...).



    Para viabilizar e implantar as ditas políticas inclusivas, elegeu-se o critério de heteroidentificação, referido, inclusive, no julgamento da ADC 41, sem prejuízo de outros critérios subsidiários, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantido o contraditório e ampla defesa. As cotas destinam-se a pessoas de etnia/cor negra ou parda. O edital remete à classificação étnica feita pelo IBGE, que divide os brasileiros entre pretos, pardos, brancos, amarelos e indígenas. Não se refere, portanto a duas classificações: branco e negro. (...)



    Feitas estas considerações, em que pesem os fundamentos invocados nas informações, entendo que, na mesma linha adotada pelo Ministério Público, uma vez adotado o critério fenotípico, o impetrante pode ser classificado como pertencente à etnia parda, considerando que apresenta características de miscigenação de raças, com predomínio de traços negros.



    No caso dos autos, as fotografias anexadas, analisadas sob essa ótica, demonstram que o impetrante apresenta características de miscigenação racial com predominância de traços negros, o que o qualifica como pardo para os fins previstos na política de cotas. O entendimento da Comissão Especial em sentido contrário carece de fundamentação adequada, sendo desproporcional e incompatível com os objetivos da política afirmativa em questão. 



    O critério fenotípico exige a análise das características físicas evidentes do candidato, e os elementos probatórios apresentados pelo impetrante revelam, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos para concorrer às vagas reservadas” (fls. 4-10, e-doc. 6).



    No caso em exame, o Tribunal de origem, baseado nos fatos e nas provas constantes dos autos, apontou a ilegalidade do procedimento de heteroidentificação, ressaltando que o “ato administrativo baseia-se em critérios puramente subjetivos” e concluiu que “a negativa de qualificação racial negra ou parda com base na ausência de predominância de traços fenotípicos negros escorada em subjetividade desarrazoada quanto à entrevista de verificação realizada em descompasso com os postulados da isonomia e da proporcionalidade que devem imperar nos certames públicos” e que, “por isso, nula a decisão da Comissão de Heteroidentificação” (fl. 2, e-doc. 6). 



    Assim, o Tribunal de origem atuou estritamente dentro da sua competência ao declarar a nulidade do ato administrativo que reprovou o autor pela ausência de critérios objetivos para a análise a ser realizada pela banca examinadora, afirmando-se que “as análises realizadas pela Comissão de Heteroidentificação contrariam as evidências fotográficas juntadas aos autos, suficientes para demonstrar que o impetrante possui predomínio de traços fenotípicos negros, o que justifica a sua qualificação como pardo ou negro para fins de política de cotas” (fl. 2, e-doc. 6).



    Na espécie vertente, como apontado no juízo de admissibilidade recursal, para se rever o julgado recorrido e, eventualmente, acolher a pretensão do agravante seria necessária a análise da matéria fático-probatória, das cláusulas do edital e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. HABILITAÇÃO. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.523.925-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2025).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. LEI 12.990/2014. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS PARA COTAS RACIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento da ADC 41 (Rel. Min. ROBERTO BARROS, Tribunal Pleno, DJe 17/8/2017). 4. Para acolher a pretensão recursal, seria necessário o exame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice previsto na Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.513.765-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DO CASO CONCRETO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS FÁTICOS, JURÍDICOS E COMPARATIVOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.212.905-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.385.962-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.10.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora